Tribunal: TJDFT
Processo: 0726192-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de requerimento formulado pelo Condomínio Residencial Ouro Vermelho II almejando a atribuição de efeito suspensivo à apelação que interpusera em desafio à sentença que, resolvendo a ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, manejada em seu desfavor por Conceição Batista Enrich, acolhera parcialmente os pedidos formulados pela parte autora e, confirmando a tutela anteriormente deferida, declarara a nulidade das eleições condominiais realizadas no dia 19.04.2021, exclusivamente em relação ao cargo de Conselheiro Consultivo, e determinara a promoção de novas eleições para o seu preenchimento em até 30 (trinta) dias corridos, sob pena de incorrer o condomínio em multa diária no valor de R$1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais). Como suporte da pretensão, argumentara, em suma, que a Sra. Conceição Batista Enrich ajuizara em seu desfavor ação de obrigação de fazer almejando, em sede de tutela provisória de urgência, a suspensão da Assembleia Geral Extraordinária designada para o dia 21.08.2021 e a realização de novas eleições em substituição àquelas promovidas no dia 19.04.2021, e, ao final, a declaração da nulidade da votação on line realizada na plataforma virtual nomeada, com a consequente designação de nova assembleia para a realização de novas eleições. Registrara que o pedido de tutela antecipada fora acolhido e determinada a suspensão da Assembleia Geral Extraordinária designada para o dia 21.08.2021, com a realização de novas eleições. Noticiara que aviara o agravo de instrumento no 0726824-51.2021.8.07.0000 em face daquela decisão resolução, que fora recebido no efeito suspensivo, restando sobrestados os efeitos da decisão de antecipação de tutela. Informara que, posteriormente, na data de 01.07.2022, adviera sentença, que acolhera parcialmente a pretensão formulada e, confirmando, em parte, a tutela de urgência anteriormente concedida, declarara a nulidade das eleições realizadas no dia 19.04.2021, exclusivamente com relação ao cargo de Conselheiro Consultivo, e determinara a promoção de novas eleições para o seu preenchimento, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos. Pontuara que, em contrapartida, no dia 30.06.2022, o mérito do agravo de instrumento no 0726824-51.2021.8.07.0000 fora resolvido, restando provido e indeferida a tutela antecipada postulada pela parte autora. Defendera que o entendimento firmado na sentença não afigura-se escorreito, tendo em vista que a eleição condominial realizada no dia 19.04.2021 fora legítima e observara todos os trâmites regulares, aduzindo que a inconsistência que ocorrera no sistema de votação on line fora esclarecida e solucionada já na época dos fatos. Acentuara que o apelo que manejara em face da sentença não está ordinariamente municiado do duplo efeito, porquanto houvera a ratificação da tutela provisória concedida. Assinalara que, caso não sejam sobrestados os efeitos da sentença, há risco da ocorrência de dano irreparável, pois fora determinada a realização de nova eleição para o cargo de conselheiro, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos. Mencionara que a sentença possivelmente será reformada, tendo em vista que afigura-se legítima a Assembleia Geral realizada no dia 19.04.2021. Realçara que, em consonância com o previsto no artigo 1.012, §4o, do Código de Processo Civil vigente, ressoa assegurada a viabilidade de ser agregado o efeito suspensivo à apelação quando relevante a argumentação deduzida e patente o risco de advir à parte apelante dano irreparável ou de difícil reparação. Assinalara que, evidenciada essa autorização, a hipótese delineada nos autos se enquadra nas situações alinhadas pelo legislador que legitimam a agregação do efeito suspensivo ao recurso que interpusera. Pontuara que, aliado ao fato de que o apelo está revestido de aparato material, revestindo de plausibilidade a pretensão reformatória que contempla, subsiste o risco de lhe advir dano irreparável da imediata efetivação do decidido. É o relatório. Decido. Cuida-se de requerimento formulado pelo Condomínio Residencial Ouro Vermelho II almejando a atribuição de efeito suspensivo à apelação que interpusera em desafio à sentença que, resolvendo a ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, manejada em seu desfavor por Conceição Batista Enrich, acolhera parcialmente os pedidos formulados pela parte autora e, confirmando a tutela anteriormente deferida, declarara a nulidade das eleições condominiais realizadas no dia 19.04.2021, exclusivamente em relação ao cargo de Conselheiro Consultivo, e determinara a promoção de novas eleições para o seu preenchimento em até 30 (trinta) dias corridos, sob pena de incorrer o condomínio em multa diária no valor de R$1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais). De acordo com o relatado, o objeto do pedido formulado pelo requerente circunscreve-se à possibilidade de atribuição de efeito suspensivo à apelação que interpusera em desafio à sentença que, resolvendo a ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Conceição Batista Enrich em seu desfavor, acolhera parcialmente os pedidos formulados, e, confirmando em parte a tutela anteriormente deferida, declarara a nulidade das eleições realizadas no dia 19.4.2021, exclusivamente com relação ao cargo de Conselheiro Consultivo, determinando a realização de novas eleições para o seu preenchimento, em até 30 (trinta) dias corridos, sob pena de multa diária. Considerando que, não estando a sentença municiada de efeito suspensivo, aviara o réu, ora requerente, o vertente pleito visando ser agregado ao apelo que interpusera aludido atributo. Alinhado o objeto do requerimento, o cotejo da matéria suscitada com o tratamento que lhe é dispensado pelo legislador não confere lastro à argumentação deduzida pelo requerente, inviabilizando, por consequência, a pretensão que formulara, impondo o apreendido e firmado pela sentença, em ponderação com a regulação à qual está sujeita a ação promovida em seu desfavor, que o pleito carece de lastro. No que toca ao cerne da tese formulada pelo requerente, atinente ao processamento do apelo que aviara com efeito suspensivo, deve ser observado que vige na regulação procedimental a regra segundo a qual a apelação interposta em face da sentença que concede ou confirma tutela provisória está municiada ordinariamente do efeito meramente devolutivo. É o que se infere do disposto no artigo 1.012 do estatuto processual vigente, in verbis: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. §1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: (...) V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;” Contudo, com o advento do novo estatuto processual, caso a apelação não seja dotada do efeito suspensivo legal, a parte poderá formular pedido de atribuição do duplo efeito ao recurso, por requerimento, que deverá ser dirigido ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgar o apelo; ou ao relator, se já distribuída a apelação, consoante previsão inserta no art. 1.012, § 3o, do novel estatuto legal, que assim dispõe: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. (...) § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação.” Estabelecidos esses parâmetros e abstraída qualquer consideração exaustiva acerca do ventilado pelo requerente quanto às questões atinentes ao mérito que foram enfrentadas na sentença, que acolhera, parcialmente, o pedido deduzido na ação de obrigação de fazer manejada em seu desfavor, no curso da qual fora parcialmente deferida a medida antecipatória postulada pela autora, determinando-se a suspensão da convocação e da realização da Assembleia Geral Extraordinária designada para o dia 21.08.2021 e a realização de novas eleições em substituição àquelas promovidas no dia 19.04.2021, não se vislumbra a relevância dos fundamentos esposados no recurso de apelação, enquanto pressuposto apto a relevar a disposição expressa no artigo 1.012, §4o, do Código de Processo Civil, que assim preceitua: “Art. 1.012 (...) §4o Nas hipóteses do §1o, a eficácia de sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” É que a sentença, julgando parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte autora e confirmando a tutela anteriormente deferida, declarando a nulidade das eleições realizadas no dia 19.4.2021, exclusivamente com relação ao cargo de Conselheiro Consultivo, e determinando a realização de novas eleições para o seu preenchimento, em até 30 (trinta) dias corridos, sob pena de multa diária, apreciara à exaustão os argumentos e fundamentos alinhados pelos litigantes. O recurso de apelação interposto pelo requerente1, ao seu turno, apenas renova os mesmos argumentos já examinados na origem, sem trazer qualquer fundamento de excepcional relevância sobre o qual se poderia cogitar do recebimento do apelo que deduzira com efeito suspensivo com base na probabilidade da pretensão reformatória. E isso se afirma com absoluta segurança sobretudo porque restara assentado pela sentença que a irregularidade quanto à ausência de correlação entre o candidato selecionado e o voto final, especificamente no que diz respeito à autora, então candidata ao Conselho Consultivo, é incontroversa, tendo, inclusive, constado na ata da Assembleia então realizada. Fora constatada inconsistência na plataforma de votação digital, pois, ao se optar pela votação na candidata Conceição Batista Erich, que concorria ao cargo de conselheiro consultivo da Fase 1, aparecia, logo abaixo, nome da candidata adversária - Claúdia Paiva Bernardes -, não havendo provas no sentido de que os condôminos tenham sido efetivamente comunicados a respeito do erro ocorrido. Assinala-se, outrossim, que parecer técnico elaborado pela empresa responsável pelo controle da votação evidencia que o erro existente no sistema não fora corrigido durante o processo eleitoral, que, nesse contexto, deve ser anulado no tocante ao exclusivo pleito, como forma de se preservar a manifestação da vontade do grupo condominial. Com efeito, não lograra o requerente demonstrar, nesse incidente, fundamento apto a revestir de verossimilhança as razões recursais esposadas no apelo ao qual almeja seja agregado o efeito suspensivo de forma a obstar a efetivação dos atos destinados à realização da tutela provisória concedida confirmada pela sentença. Notadamente, a possibilidade de o relator agregar efeito suspensivo ao recurso nas hipóteses ressalvadas pelo legislador processual – CPC, arts. 1.012, V e § 4o – não isenta a parte de comprovar a relevância da tese recursal, com efetiva possibilidade de reversão do julgamento. No caso, conforme acima pontuado, a tese recursal assimilada no apelo interposto na origem não traz qualquer fundamento excepcional, mas apenas renova os argumentos vencidos em primeira instância, notadamente em razão da situação de fato estabelecida, uma vez que evidenciada, segundo o decidido, o equívoco na plataforma on line de votação, legitimando a anulação da assembleia condominial individualizada. Do alinhavado, deriva a constatação de que, abstraída qualquer consideração acerca da substância da argumentação alinhada pelo requerente ao aviar o apelo em face da sentença que resolvera a ação manejada em seu desfavor, o que sobreleva é que não se afigura recomendável a agregação ao recurso do efeito suspensivo, devendo o julgado produzir seus efeitos, mesmo antes de ter restado acobertado pela intangibilidade inerente à coisa julgada, ante o preconizado pelo estatuto processual, pois somente em situações excepcionais poderá será atribuído efeito suspensivo à apelação manejada contra a sentença que concede tutela provisória. Destarte, carecendo a argumentação aduzida pelo requerente de lastro material, não conferindo sustentação à pretensão que formulara, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao apelo que manejara deve ser indeferido. Esteado nos argumentos alinhados, supedaneado nos dispositivos invocados e usando do poder que emerge dos artigos 1.012, §§ 3o e 4o, do estatuto processual, e 251, §§ 2o e 3o, do RITJDFT, indefiro o efeito suspensivo postulado pelo requerente ao apelo que manejara. Oportunamente, apensem-se estes autos àquele no bojo dos quais flui a ação principal. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de agosto de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator